Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. VARIAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO. NÃO CABÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em irregularidade na representação processual se consta dos autos procuração regular. Preliminar rejeitada.

2. As opções livremente aceitas pela parte no momento da celebração do contrato somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, em face do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

3. A mera alegação de que o índice IGP-M, que reflete a elevação dos custos no setor imobiliário, teve valor elevado no ano de 2020 em razão da variação cambial é insuficiente para justificar o seu afastamento e substituição por outro índice estranho ao contrato.

4. A eleição contratual do IGP-M como índice de correção monetária é plenamente válida, e a simples variação, ainda que elevada, do valor do aluguel em decorrência da alteração da situação econômica não caracteriza por si só situação de onerosidade excessiva ao consumidor. Precedentes.

5. Recurso conhecido. Preliminar de irregularidade da representação processual rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.